Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11867 - Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800014-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: PATRICK PASTANA LOBO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Jaguar e Land Rover Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para que a empresa devolva ao autor o veículo devidamente consertado em prazo determinado. A agravante alega nulidade de citação, por ter sido realizada junto a um representante da concessionária Belém Veículos Ltda, pessoa jurídica distinta. Pede o efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação realizada na concessionária Belém Veículos Ltda, considerada representante da agravante; e (ii) a aplicabilidade da teoria da aparência para validar o ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação da pessoa jurídica é válida quando recebida no endereço indicado por pessoa que se apresenta como representante da empresa, sem ressalvas quanto à ausência de poderes de representação em juízo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação realizada em nome de pessoa jurídica, especialmente quando a correspondência é recebida no endereço da empresa e sem qualquer objeção.

No caso concreto, a concessionária Belém Veículos Ltda atua como representante da agravante na cidade de Belém, o que reforça a validade da citação realizada sob a teoria da aparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a teoria da aparência para validar a citação de pessoa jurídica realizada no endereço de sua concessionária, quando recebida por representante sem ressalvas quanto à ausência de poderes de representação.

A nulidade de citação pode ser arguida a qualquer tempo, sendo matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1972330/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/04/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.077.242/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/09/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.774.909/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 01/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
nos autos de
AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
tendo como agravados
PATRICK PASTANA LOBO e BELÉM VEÍCULOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 12 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
, contra decisão do MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(proc. nº. 0895438-23.2023.8.14.0301), tendo como agravados
PATRICK PASTANA LOBO e BELÉM VEÍCULOS LTDA.

Em breve síntese da inicial, alegou o autor/agravado que é proprietário do veículo Jaguar Ipace, se400, PS, elétrico, modelo 2019/2020, placa LUT8C87, renavam 01212635393. Afirma que com pouco tempo de uso, o automóvel apresentou uma repentina perda de força/potência no dia 17/05/2023, quando deixou de responder ao comando do acelerador.

Informou que levou o veículo à oficina autorizada da Jaguar, quando foi realizada a avaliação do carro e o autor afirma que o diagnóstico concluiu pelo aguardo da chegada de ferramenta para continuar/finalizar o reparo do veículo. Contudo, aduz que mesmo com a passagem de mais de cinco meses desde a entrega do veículo para a oficina, este ainda não foi devolvido pela requerida.

Diante disso, ingressou com a ação supra para que as demandadas devolvam o seu veículo totalmente consertado e em plenas condições de uso, no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária.

Na decisão agravada (ID 103116153 - autos originais), deferiu parcialmente a tutela pleiteada,
in verbis:

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela de urgência pleiteada para determinar que a requerida:

a) Devolva o veículo devidamente consertado no prazo de 5 dias úteis (devolução condicionada, evidentemente, à efetivação do pagamento pelo requerente, ou por seguradora, ou mediante garantia, se houver), comprovando nos autos a devolução;

b) Ou, caso o veículo já tenha sido devolvido, que comprove de tal devolução, dentro do mesmo prazo de 5 dias úteis acima indicado;

c) Ou ainda, se for o caso, que a requerida justifique eventual impossibilidade de devolução, também no mesmo prazo de 5 dias úteis.

Contra esta decisão se insurge o réu no presente Agravo de Instrumento (ID. 17550292).

Em suas razões recursais, alega a agravante a nulidade da citação, uma vez que a agravante JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, nunca teria sido citada validamente para responder aos termos da ação, tendo em vista que a citação fora direcionada para gerente de pós-venda e serviços da concessionária BELÉM VEÍCULOS, que apesar de ser credenciada da JLR, se trata de uma pessoa jurídica absolutamente diversa da empresa agravante.

Aduz, ainda, a inexistência dos requisitos necessários à aplicação do art. 300, do CPC. Nesta senda, pleiteia a concessão do efeito suspensivo.

Recebidos os autos (id. 17645472) foi indeferida a tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (id. 17959667) alega preliminarmente a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento, no mérito, refuta os argumentos pleiteado pelo improvimento do recurso.

Contra a decisão que negou o efeito suspensivo se insurgiu a recorrente por meio de Agravo Interno (id. 18135828).

Foram apresentadas contrarrazões (id. 18664796).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, passo a analisá-la preferencialmente ao mérito.

Preliminar de Intempestividade

Quanto à tempestividade do recurso, verifico que este questionou únicamente a validade da citação, sendo esta matéria de ordem pública pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive de ofício. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.
CITAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE ATÉ MESMO DE OFÍCIO.
1. Não há dúvidas de que pela importância do ato citatório, especialmente à luz dos direitos e garantias que envolvem o sistema processual brasileiro, a questão da sua regularidade tem nítida natureza de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer grau de jurisdição e sendo cognoscível até mesmo de ofício, razão por que não se sujeita à preclusão temporal ou ao duplo grau. 2. Necessidade de os autos retornarem ao órgão julgador no Tribunal de origem para que ele se debruce sobre as alegações formuladas pelas partes, examinando a regularidade do ato citatório e, inclusive, a alegação de prática de litigância de má-fé por parte do ora agravado. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1972330 SP 2021/0257685-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023) (Grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DA CITAÇÃO - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE - VIOLAÇÃO À PESSOALIDADE DO ATO - NULIDADE RECONHECIDA - EXECUÇÃO EXTINTA - RECURSO PROVIDO. -
O vício transrescisório da nulidade da citação constitui matéria passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte, podendo ser objeto de ação específica ou, ainda, suscitada como matéria de defesa em sede de processo executivo -
Constatada a nulidade da citação, vício de acentuada gravidade, impõe-se a anulação do ato e dos subsequentes, visto que a validade da citação constitui pressuposto de desenvolvimento regular do processo - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000220430615001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022) (Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Prima face,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno (id. 18135828) interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo, ante a análise do mérito recursal.

Cinge-se controvérsia recursal a validade da citação e a tempestividade do recurso interposto.

É claro e incontroverso nos autos que no endereço da empresa credenciada pela agravante, qual seja, o endereço da empresa BELÉM VEICULOS LTDA, deste modo, a empresa em que foi realizada a citação atua como representante da agravante, JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

Nesse sentido, cito os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a citação da pessoa jurídica é válida, no caso dos autos, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula
7
do STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA.
CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEITADA.

1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.774.909/PR, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 01/04/2020.)

Assim, aplicável a teoria da aparência à citação em ação judicial, com mais razão ainda sua aplicação à intimação no processo, em se tratando de pessoa que, como no caso dos autos, que claramente possui representante na cidade de Belém.

Deste modo, forçoso concluir pela validade da citação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

DO RECURSO
e julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno (id. 18135828) interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo, ante a análise do mérito recursal, e julgo NÃO PROVIDO o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 12 de novembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2024